Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-38.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. PARCIAL COMPROVAÇÃO. Os elementos dos autos não permitem concluir que o depósito realizado pelo embargante no valor de R$. 30.000,00 serviu para quitação de todos três primeiros cheques que instruíram a execução. Efetivamente, os cheques de números 009645, 009646 e 0096482 foram

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. PARCIAL COMPROVAÇÃO. Os elementos dos autos não permitem concluir que o depósito realizado pelo embargante no valor de R$. 30.000,00 serviu para quitação de todos três primeiros cheques que instruíram a execução. Efetivamente, os cheques de números 009645, 009646 e 0096482 foram emitidos após a data do depósito do valor de R$. 30.000,00, que se deu 08/01/2019. Todavia, o cheque no 009596 era de um valor menor do que o depósito, isto é, de R$ 20.000,00 e, nessa linha de pensamento, porque previsto para quitação em 01/02/2019, comportava sim quitação antecipada. Ora, cuida-se da aplicação das normas previstas nos artigos 352 a 355 do Código Civil. Se o devedor identificou a dívida representada pelo cheque mais antigo (R$ 20.000,00) para quitação, a imputação do pagamento deve ser acolhida, na forma do artigo 352 do Código Civil: "A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos." discursos revelaram-se completamente contraditórios. O credor embargado não foi convincente na imputação do pagamento realizado. A boa-fé exigia dele um comportamento transparente, trazendo para o processo informação adequada e suficiente sobre qual dívida havia sido quitada. Ou seja, mais justo e adequado que se considere quitada obrigação representada pelo cheque no valor de R$ 20.000,00, porque condizentes e harmônicas as datas de emissão, exigibilidade e valor do depósito. Embargos parcialmente procedentes.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.